Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Processual civil. Apelação. Agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Adicional noturno. Prescrição. Ocorrência. Tema repetitivo 880. Inaplicabilidade. Honorários advocatícios. Redução.
I. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de apelação contra r. sentença que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o Sindicato ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor almejado, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
2. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu gratuidade de justiça ao Sindicato autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge em analisar o direito a gratuidade de justiça ao autor; a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual da sentença coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001, em que restou determinada a correção da base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos; bem como a adequação dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No pleito deduzido por pessoa jurídica, a presunção de hipossuficiência é relativa, dependendo, pois, de prova para o deferimento do benefício, ainda que se trate de instituição filantrópica e sem fins lucrativos. A existência de execuções sem a disponibilidade de bens capazes de satisfazer os débitos não comprova, por si só, a insuficiência de recursos para o pagamento das custas judiciais. O agravante está recolhendo as custas judiciais desde o início do processo, ao passo que não comprovou alteração superveniente na condição econômica no curso do feito.
5. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Por sua vez, a teor da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Além disso, o art. 9o daquele Decreto prevê que, na hipótese de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, ele voltará a correr pela metade do tempo, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.
5. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022 findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição.
6. Não há se falar em interrupção do prazo prescricional com a apresentação do requerimento para apresentação das fichas financeiras, se tal pedido consistiu em mero requerimento de intimação do DF para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas relativas à mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer).
8. Não prospera a tese de que o início do prazo prescricional teria se iniciado, originalmente, com o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos na execução coletiva, pois o respectivo acórdão não trouxe em sua parte dispositiva a determinação de prévia liquidação, e, ainda, sequer haveria que se falar em liquidação propriamente dita, tanto que o sindicato ajuizou diretamente a presente execução.
9. Afasta-se a incidência do Tema 880/STJ, pois a controvérsia ali afetada diz respeito ao prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, situação diversa do caso concreto, no qual inexiste qualquer argumentação nesse sentido.
10. Quanto aos honorários advocatícios fixados, embora condizente com a orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no caso específico pode-se vislumbrar exceção dentro da própria orientação, pois a Fazenda Pública foi condenada na sentença principal (ou seja, violou o direito dos Autores) e só não irá arcar com a condenação pela desídia dos credores em requererem o cumprimento da sentença em tempo oportuno. Não seria razoável que a devedora se transformasse em credora de alto valor o que geraria situação contrária ao senso e implicaria em penalizar excessivamente aquele que, na origem, teve seu direito violado. Honorários reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno desprovido. Apelação provida em parte.
--------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II, 85, §§ 2o e 3o; Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Sum. 150; STJ, Tema 880.